Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703021-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALQUIRIA MACEDO DE OLIVEIRA SA APELADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a autora apelante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora